Tribunal: STF
Processo: HC 71741
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". ROUBO QUALIFICADO (ART. 157,  PAR.
2., I E II, DO CP.). AUMENTO DA PENA NO LIMITE MAXIMO PREVISTO EM
FACE DA EXISTÊNCIA  DE DUAS   CIRCUNSTANCIAS   QUALIFICADORAS   DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
          1. O aumento da pena em face de circunstancia qualificadora
do  crime, ou agravante  especifica, quando  aplicado acima do minimo
legal, deve ser fundamentado.
          2.   A   simples   constatação   da   existência   de  duas
qualificadoras  não e bastante para fundamentar o agravamento da pena
no  limite maximo previsto;  cada uma das  tres fases da aplicação da
pena (art. 68 do CP) deve ter fundamentação topica e suficiente.
          3.  "Habeas-corpus" conhecido e indeferido quanto ao pedido
de  redução da agravante  para o  minimo de 1/3  e deferido quanto ao
pedido  formulado em ordem  sucessiva, para determinar que o Tribunal
"a  quo"  prossiga   no  julgamento  da   apelação  e  complemente  a
fundamentação  do aumento da pena aplicado no maximo previsto no par.
2.  do art. 157 do CP.